Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006473-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 387.946.591-68 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dr. Eduardo Calmon: dou provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza: acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto: Dou parcial provimento (voto anexo)

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR
E BANCÁRIO
.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONTO INDEVIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL.
CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A ausência de comprovação da contratação regular dos serviços impugnados torna os descontos sucessivos indevidos, indo além do mero aborrecimento, afetando a subsistência do consumidor e violando sua dignidade, o que configura dano moral. O dano moral também se configura pelo desvio produtivo e pela perda do tempo útil do consumidor, que foi obrigado a tentar, sem êxito, solucionar o problema administrativamente, gerando desgaste e frustração. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo requerido
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação indenizatória, na qual se busca reparação por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos efetuados na conta corrente da parte recorrente, identificados pelas siglas “
MORA DE CRÉDITO PESSOAL
”.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que
não
se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, conforme já decidido por esta augusta 1a Turma Recursal: “
A mera apresentação de
telas

sistêmicas
extraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida. A validade probatória dessas
telas
está condicionada à sua articulação com outros elementos de prova que, em conjunto, possam confirmar a veracidade das alegações trazidas pela parte que as apresenta
” (N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

No mesmo sentido, precedentes da 2a e 3a Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCEIRA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO RIACHUELO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATOS ASSINADOS APENAS COM O PRIMEIRO NOME E TELAS SISTÊMICAS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES – NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ademais, as provas consubstanciadas em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se faz suficiente para desincumbir o ônus da prova, conforme Súmula 34-A, destas Turmas Recursais
.
(N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda Turma Rec
ursal, Julgado em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS E FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
(...)
(N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Nesse ponto, vale mencionar que é entendimento pacífico e
sumulado
da Turma Recursal que “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Súmula 34 da Turma Recursal).

No caso dos autos, a parte reclamada não colacionou documentos que comprovassem a relação jurídica entre a parte consumidora e a origem do débito sub judice, limitando-se à juntada de telas sistêmicas não corroboradas com outros elementos de prova,
somando-se ao fato que essas telas sequer possuem o nome da parte autora, conta e agência,
deixando de demonstrar a regularidade dos descontos em discussão, exsurgindo a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar a título de danos morais.

Os descontos mensais indevidos, por se realizarem de forma sucessiva, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que afetam diretamente a subsistência do consumidor, comprometendo seu orçamento e reduzindo seu poder de compra em relação a uma obrigação que não contraiu. Esse cenário caracteriza situação de violação à dignidade do consumidor, sendo causa de danos morais passíveis de indenização. Além disso, a repetição do indébito em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ

Esse é o entendimento pacífico desta augusta 1a Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO
. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TESE 929/STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A., CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE IMAZILIA MARTINS DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente,
todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 -
DJe
30/6/2023) e (STJ – 5a T -
AgRg
no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 3- Ausente a comprovação da ciência da Recorrente quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço.
(N.U 1072640-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA – TARIFAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1077440-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

RECURSO INOMINADO -
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – TARIFAS E CESTAS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente não comprova a contratação dos serviços “Cesta B. Expressos5” e “Mora Crédito Pessoal” pela recorrida. Portanto, devem ser restituídos, em dobro, os valores indevidamente pagos pela parte consumidora. 2.
Em relação ao dano moral, tem-se que a cobrança indevida, quando paga pela consumidora, acarreta danos morais, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Dano moral reconhecido.
3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, bem como aos valores fixados por esta
Turma Recursal em situações análogas. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1024155-22.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de:
(i) danos materiais
no valor de R$
9.165,22

(
nove mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos
), a título de repetição de indébito, já calculados em dobro, com incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil, com fundamento no artigo 406 do mesmo Diploma Legal; e
(
ii
) danos morais
no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com atualização monetária a partir da presente data e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, conforme o artigo 405 do Código Civil, deduzindo-se o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso
No:
1006473-28.2025.8.11.0001.

Recorrente:
MARIA DE SOUZA CANAVARROS.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR.

Data de julgamento:
02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o reclamante tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso inominado, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
dou parcial provimento
tão somente para determinar que o reclamado restitua,
em dobro
, os valores descontados indevidamente da conta bancária da autora.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025